Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-35.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719597-35.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ENGRENAGEM PARTICIPACOES LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO O Superior Tribunal de Justiça afetou os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS, de Relatoria do Ministro Herman Benjamin, para julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos, nos termos do art. 1.036, § 5o, do CPC, cujo assunto trata da inclusão dos componentes tarifários TUST e TUSD e outros encargos na base de cálculo do ICMS, registrado como Tema repetitivo n. 986/STJ. Ademais, a Primeira Seção do STJ determinou a 'suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 1.037, II, CPC). (acórdão publicado no DJe de 15/12/2017)', conforme preconiza o art. 1.037, II, do CPC. Desta forma, determino a suspensão do presente feito até julgamento do Tema n. 986 pelo c. STJ, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator